Tribunal: STF
Processo: Rcl 67068
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por SM4 Indústria e Comércio de Laticínios S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0100253-65.2020.5.01.0511, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista em que se “postulou o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa (RECLAMANTE) de 06/06/2016 a 24/04/2020, alegando que foi admitido para exercer a função de controller, com salário de R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que a sentença “julgou IMPROCEDENTE o pedido autora, ao concluir pela INEXISTÊNCIA do alegado VÍNCULO EMPREGATÍCIO, ante a ausência dos requisitos esculpidos nos artigos 2º e 3º da CLT” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o autor da ação trabalhista interpôs Recurso Ordinário visando a reforma da decisão, e a ré interpôs recurso adesivo para reformar a sentença na parte que deferiu a gratuidade de justiça ao reclamante” e “o Egrégio TRT-1 deu parcial provimento ao recurso do autor, concluindo pela configuração do vínculo empregatício e negou provimento ao recurso adesivo da Reclamada” (fl. 8, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi ementada da seguinte forma:



    RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA COMPROVADA. NULIDADE. A contratação de pessoa física por meio da constituição de pessoa jurídica, presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, possui o claro propósito de desvirtuar, ou impedir, a caracterização do vínculo de emprego, sendo, pois, segundo os ditames do art. 9º da CLT, nula de pleno direito. Nesse caso, o que prevalece para a caracterização do vínculo de emprego é a realidade fática, não a pactuação havida. Aplica-se, no caso, o princípio da primazia da realidade sobre os fatos, segundo o qual, nas palavras de De La Cueva, "a existência de uma relação de trabalho depende, em consequência, não do que as partes tiverem pactuado, mas da situação real em que o trabalhador se ache colocado" (fl. 2, e-doc. 5). 



    A autoridade reclamada destacou que (e-doc. 5):



    (...) os elementos de prova produzidos nos autos confirmaram que a prestação de serviços pelo autor envolvia todos os requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego colhidos do art. 3º da CLT, que considera "empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência econômica deste e mediante salário". Nesse sentido, a prova dos autos demonstra que o autor, como pessoa física, prestava serviços à reclamada através de contrato que, quanto a ele, era intuitu personae, com subordinação ("recebia ordens"), continuidade e onerosidade.



    (...)



    A pessoalidade foi evidenciada pelo fato de não ter havido qualquer comprovação de que o reclamante poderia fazer-se substituir por outro possível sócio ou empregado da empresa por ele constituída; a onerosidade está comprovada por meio das notas fiscais apresentadas nos autos; a habitualidade,na medida em que comparecia à reclamada em, pelo menos, três vezes por semana, ainda que não tivesse horário de trabalho rígido. Finalmente, a subordinação jurídica foi comprovada, na medida ficou demonstrado que o demandante estava subordinado ao diretor da empresa reclamada, senhor MARCO AURÉLIO.



    (...)



    Portanto, seja em decorrência da fraude na contratação por intermédio de pessoa jurídica, seja em virtude da presença dos requisitos à configuração da relação de emprego, ao contrário do entendimento esposado pelo juízo de primeiro grau, deve ser reconhecida a existência de vínculo de emprego entre as partes durante todo o período trabalhado.



    Afirma que foi interposto recurso de revista, mas o TRT da 1ª Região “NEGOU-LHE seguimento em virtude da suposta AUSÊNCIA dos [requisitos] INTRÍNSECOS para fins do Artigo 896/seguintes, da CLT” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “DENEGADO SEGUIMENTO ao RECURSO DE REVISTA, utilizando a faculdade do Artigo 897, da CLT, a parte DEMANDADA – ora RECLAMANTE – interpôs o competente AGRAVO DE INSTRUMENTO para o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, onde TRAMITA” (fl. 11, e-doc. 1).



    Aduz que “a PRIMAZIA da REALIDADE indiscutível e que houve acordo entre as partes para a PRESTAÇÃO de SERVIÇOS por EMPRESA DE CONSULTORIA FINANCEIRA EMPRESARIAL, sendo relevante observar que em nenhum MOMENTO ocorreu alegação ou PROVA de eventual VÍCIO de CONSENTIMENTO ou de VONTADE na celebração do NEGÓCIO jurídico (Artigos 145 e 171, do CCB/2002), NÃO sendo a hipótese de HIPOSSUFICIÊNCIA presumida para fins de SUBORDINAÇÃO às regras da relação empregatícia tradicional proveniente dos Artigos 2º e 3º, da CLT, passível de aplicação da declaração dos efeitos das NULIDADES, versada no Artigo 9º do mesmo diploma legal eventualmente DESCORTINADA a FRAUDE, BURLA e SIMULAÇÃO com intuito de tentar IMPEDIR aplicação dos DIREITOS MÍNIMOS assegurados, inclusive, emergentes da gama inserida no ARTIGO 7º, da CF/88” (fl. 14, e-doc. 1).



    Requer, “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista no Processo 0100253-65.2020.5.01.0511 até a decisão final da presente Reclamação” (fl. 21, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja cassado “o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista Processo 0100253-65.2020.5.01.0511, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ)” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 324 e ao RE n. 958.252 (Tema n. 725 RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional contratado como prestador de serviços autônomo e a empresa reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral.  



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta reclamação, havia pendência de análise de agravo de instrumento em recurso de revista e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da viabilidade da decisão impugnada ser alterada em julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. 



Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADPF n. 324/DF, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    6. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional contratado como prestador de serviços autônomo, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    7. A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho de 1ª Região considerou que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.  



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente